Tribunal: TJMT
Processo: 0003736-71.2018.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003736-71.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (EMBARGANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (EMBARGANTE), THE WORKER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 28.198.972/0001-51 (EMBARGANTE), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (EMBARGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (EMBARGADO), AMADEU RAMPAZZO JUNIOR - CPF: 517.717.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência da ação possessória e do pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à regularidade do cumprimento da reintegração de posse; (ii) se houve omissão acerca da natureza da demarcação da área reintegrada; (iii) se o julgado deixou de apreciar prova documental relativa à posse anterior (CPR da safra 2006/2007); e (iv) se há erro material na afirmação de inexistência de sinais de cultivo.

III. Razões de decidir

3.

Não se configura contradição interna quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e lógica; 4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela relativa a ponto essencial ao julgamento, não se exigindo do julgador o exame individualizado de cada argumento ou documento constante dos autos, desde que a fundamentação seja suficiente e clara; 5.Alegações que demandam revaloração do conjunto probatório não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com o mérito da decisão; 6. Erro material refere-se a inexatidão objetiva e evidente, não abrangendo controvérsias acerca da interpretação ou valoração de provas. 7. Não evidenciado caráter manifestamente protelatório, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento:
“ 1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, e não a divergência da parte quanto à conclusão adotada. 2. O dever de fundamentação não exige enfrentamento individualizado de todos os argumentos e provas, desde que as razões de decidir sejam suficientes e coerentes”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Espólio de Darcy Chiarello e The Worker Participações Ltda.,
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de improcedência da ação de manutenção/reintegração de posse e do pedido indenizatório por danos materiais.

Nas razões dos embargos, os embargantes apontam a existência de
omissões e contradições
no acórdão embargado, requerendo a atribuição de
efeitos infringentes
ao recurso.

Sustentam a ocorrência de
contradição
, ao argumento de que seria fisicamente impossível o cumprimento da ordem de reintegração dentro dos limites da matrícula nº 3.483, porquanto laudo pericial anterior teria atestado inexistência de área mecanizada suficiente, o que implicaria invasão de área diversa.

Pontuam a existência de
omissão
quanto à alegação de que a demarcação da área reintegrada teria sido realizada por engenheiro particular contratado pelos embargados, e não pelos Oficiais de Justiça, circunstância que comprometeria a legitimidade do ato.

Ressaltam a existência de omissão acerca da
prova documental da posse anterior
, notadamente a Cédula de Produto Rural (CPR) nº 20/2007 e elementos probatórios relativos à safra de arroz 2006/2007, que demonstrariam exploração econômica da área e destacam

erro material ao afirmar inexistirem sinais de cultivo.

Forte em tais argumentos, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com saneamento dos vícios apontados e a atribuição de
efeitos modificativos
, a fim de reformar o acórdão e dar provimento à apelação.

Os embargados apresentaram contrarrazões no ID n. 347020864,

pugnando pela improcedência dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

No caso em pauta, os embargantes sustentam a ocorrência de vícios no acórdão embargado apontando: (i) contradição quanto à suposta impossibilidade física de cumprimento da reintegração de posse dentro dos limites da matrícula nº 3.483; (ii) omissão acerca da natureza da demarcação realizada por engenheiro particular; (iii) omissão quanto à prova documental da posse anterior, especialmente Cédula de Produto Rural (CPR) da safra 2006/2007; e (iv) erro material ao afirmar inexistirem sinais de cultivo.

Passo ao exame dos vícios apontados:

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a reintegração de posse ocorreu "estritamente dentro dos limites das matrículas", sem enfrentar o argumento de que a matrícula nº 3.483 não possuía área mecanizada de 242 hectares, conforme atestado em laudo pericial de 2010.

Alegam que, se a ordem judicial determinava a entrega de 968 hectares de área mecanizada e a matrícula nº 3.483 não possuía área aberta, seria impossível cumprir a ordem sem invadir área alheia, configurando esbulho possessório.

No caso em exame,
não há contradição interna no acórdão embargado
.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da delimitação da área reintegrada, consignando de forma clara e inequívoca:

"O cumprimento da reintegração de posse decorreu de ordem judicial válida e observou rigorosamente os limites das matrículas que lhes pertenciam" (item 4 da ementa).

"De igual modo, restou amplamente demonstrado que a ocupação da área pelos réus/apelados decorreu do cumprimento de ordem judicial válida de reintegração de posse, proferida em outro feito (autos n. 6038-98.2003.8.11.0015), cujo cumprimento se deu estritamente dentro dos limites das matrículas que lhes pertenciam, conforme atestado pelas certidões lavradas pelos Oficiais de Justiça responsáveis e pelo relatório técnico que subsidiou a delimitação da área reintegrada."

A conclusão do acórdão baseou-se em premissas fáticas sólidas, extraídas da prova pericial judicial, que atestou:

(i) a
inexistência de posse anterior
pelos autores/embargantes sobre a área litigiosa;

(ii) a
ausência de sobreposição
entre a área indicada pelos embargantes e aquela efetivamente reintegrada em favor dos embargados;

(iii) a
discrepância
da matrícula invocada pelos embargantes em relação à matrícula originária, com alteração substancial das divisas, rumos e distâncias, inclusive com desrespeito a referências naturais imutáveis, como o Rio Tartaruga.

Ora, se a prova pericial concluiu pela
ausência de sobreposição entre as áreas
e pela
discrepância da matrícula dos embargantes
, a alegação de que os embargados invadiram área dos embargantes carece de suporte fático.

O que os embargantes pretendem, em verdade, não é a correção de contradição, mas a
rediscussão da valoração da prova
e das conclusões alcançadas pelo julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A circunstância de a matrícula nº 3.483 não possuir, segundo alegam os embargantes, 242 hectares de área mecanizada, não configura contradição interna do acórdão, mas sim argumento de mérito que foi implicitamente superado pela conclusão pericial de que não houve sobreposição de áreas e de que a matrícula dos embargantes é discrepante.

Ademais, a questão central enfrentada pelo acórdão, e que constitui
prejudicial
em relação às demais, foi a
ausência de comprovação da posse anterior
pelos embargantes, requisito essencial previsto no art. 561, I, do Código de Processo Civil.

Se os embargantes não comprovaram o exercício da posse sobre a área litigiosa, a discussão sobre eventuais limites da reintegração cumprida pelos embargados torna-se secundária e insuficiente para alterar o resultado do julgamento.

Logo, não há, no texto decisório, proposições inconciliáveis ou incompatíveis entre si. O que se verifica é inconformismo da parte com a valoração probatória realizada pelo Colegiado, circunstância que não se enquadra no conceito técnico de contradição do art. 1.022, I, do CPC.

A pretensão deduzida, em verdade, busca reabrir o debate fático acerca da extensão da área reintegrada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Alega-se omissão quanto ao fato de a demarcação ter sido realizada por engenheiro particular contratado pelos embargados, e não pelos Oficiais de Justiça.

O acórdão embargado, contudo, fundamentou-se na regularidade do cumprimento da ordem judicial, com base nas certidões dos Oficiais de Justiça e nos elementos técnicos constantes dos autos, concluindo que a reintegração se deu dentro dos limites das matrículas.

A circunstância de o apoio técnico ter sido prestado por profissional contratado por uma das partes constitui elemento probatório já inserido no contexto fático apreciado pelo Tribunal. A eventual reavaliação da credibilidade ou da neutralidade desse levantamento demandaria nova incursão no conjunto probatório, o que extrapola o escopo integrativo dos embargos de declaração.

Não se verifica omissão sobre questão essencial, mas mera discordância quanto à conclusão adotada.

Sustentam os embargantes que o acórdão teria ignorado a CPR nº 20/2007 e depoimentos que comprovariam exploração agrícola da área.

O julgado embargado assentou expressamente que não restou comprovada a posse anterior dos autores, atribuindo centralidade à prova pericial técnica e à inexistência de sobreposição entre as áreas litigiosas.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador o exame individualizado de cada documento ou prova produzida, desde que as razões de decidir revelem, de forma clara e suficiente, o caminho lógico que conduziu à conclusão adotada.

No caso, a
ratio decidendi
é inequívoca: ausência de posse anterior e inexistência de esbulho, com base na prova técnica considerada prevalente. A CPR mencionada, ainda que existente, não foi reputada suficiente para infirmar as conclusões periciais acerca da inexistência de sobreposição e da discrepância no georreferenciamento.

Inexiste, portanto, omissão apta a comprometer a integridade ou completude do julgado.

A alegação de erro material quanto à inexistência de sinais de cultivo não se sustenta.

Erro material refere-se a inexatidões evidentes, como lapsos de grafia ou cálculos. A discussão acerca da existência ou não de sinais de cultivo envolve apreciação probatória e interpretação técnica, não se caracterizando como erro material.

Embora os embargados requeiram a aplicação de multa por suposto caráter protelatório, entendo que, no caso, os embargantes apontaram vícios formais específicos e fundamentaram sua insurgência de maneira articulada.

Assim, não se evidencia, de forma inequívoca, o intuito manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026